Tribunal: TJES
Processo: 5027951-07.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027951-07.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: MARIA CAROLINY ALMEIDA DE MATOS e outros (3)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5027951-07.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS)

RECORRIDO: MARIA CAROLINY ALMEIDA DE MATOS, RENATO MARTINS STREII, RUAN CESAR XAVIER DE GOUVEA, TAMIRES NASCIMENTO SALES

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Defiro o benefício da AJG

postulado pelo recorrente, devidamente comprovado pelo balanço patrimonial apresentado no recurso.

Trata-se de ação indenizatória c/c pedido de obrigação de fazer, em que os Autores afirmam falha na prestação de serviço da Ré e requerem em sede de antecipação de tutela o cumprimento da oferta.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Em face do exposto, com fundamento no artigo 487, I do CPC, julgo procedente o pedido autoral para condenar a Requerida 123 Viagens e Turismo Ltda a restituírem aos Autores Maria Caroliny Almeida de Matos, Renato Martins Streii, Ruan Cesar Xavier de Gouvea e Tamires Nacimento Sales o valor de R$ 6.272,00 (seis mil, duzentos e setenta e dois reais) a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso, qual seja, 29-07-2022 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, julgo procedente, em parte, da seguinte forma: - Condeno a Ré a pagar aos Autores Maria Caroliny Almeida de Matos e Renato Martins Streii, a quantia de R$ 1.725,96 (um mil, setecentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos), a ser corrigido monetariamente desde a data da compra, qual seja, 27-02-2023 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. - Condeno a Ré a pagar aos Autores Ruan Cesar Xavier de Gouvea e Tamires Nacimento Sales, a quantia de R$ 3.134,36 (três mil, cento e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos), a ser corrigido monetariamente desde a data da compra, qual seja, 01-09-2023 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por fim, condeno a Requerida a indenizar os Requerentes no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de dano moral para cada um, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Indefiro o pedido de restituição do valor pago pelo airbnb.”

Em sede recursal, a empresa alega necessidade de suspensão do processo e ausência da danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos é incontroverso a contratação e o não cumprimento do contrato.

Sobre a preliminar, o pedido de suspensão do feito formulado pela 123 Milhas, em razão do deferimento da recuperação judicial, que não comporta acolhimento - Incidência do artigo 6º, § 1º, da Lei 11.101/2005 e do enunciado 51 do FONAJE

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

Cito a sentença:
“
A análise da questão trazida a julgamento revela a procedência, parcial, dos pedidos autorais. Resultou comprovado nos autos que os Autores em julho/2022, adquiriram a compra de quatro pacotes de viagens no site da Ré com destino a Roma/IT, no valor de R$ 6.272,00 (seis mil, duzentos e setenta e dois reais). Contudo, foram surpresados com a notícia de que a Requerida de forma unilateral suspendeu o pacote por ela comprado. Conforme reconhecido pela Requerida, em sua contestação, deixou ela de cumprir a obrigação contratada de fornecer e disponibilizar pacotes turísticos adquiridos pelos Requerentes. O descumprimento das obrigações contratuais por parte da Requerida se deu exclusivamente por culpa sua, não tendo os Requerentes contribuído para essa condição. A alegação da Requerida de que surgiu uma circunstância sobremaneira onerosa sobre a sua obrigação, constituída no aumento significativo dos preços das passagens aéreas e de hospedagem, não podem validar a sua conduta por dois motivos: o primeiro é que a venda de pacotes na modalidade discutida neste processo pela Requerida em sua modelagem de negócios trazia ínsita a ela, contando ela com a variação de preços das passagens e a possibilidade de compra com grande antecedência para obter ou não descontos perante as suas fornecedoras; e segundo porque não restou comprovada a onerosidade excessiva sobre o contrato, o que competia à Requerida, na forma do artigo 373, II, CPC. Diante dessas circunstâncias, verifica-se que nenhuma das excludentes de responsabilidades levantadas pela Requerida se sustentam, possuindo ela responsabilidade pelo cumprimento das obrigações contratadas. Em razão da impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, há a necessidade de conversão dessa obrigação em perdas e danos conforme preceitua o artigo 499 do CPC, assim, condeno a Requerida a restituírem aos Autores o valor de R$ 6.272,00 (seis mil, duzentos e setenta e dois reais) a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Os Autores requereram indenização por danos materiais, referente a compra das passagens aéreas de Vitória para São Paulo de onde sairia o voo internacional, bem como do valor pago pelo airbnb na cidade de Florença. Analisando os autos, verifico que é procedente o pedido de pagamento pelo valor pago pelas passagens aéreas, pois, os Autores comprovaram a compra das passagens que realizaram através de pontos, bem como juntaram nos autos a simulação da compra dos referidos pontos. Assim, condeno a Ré a pagar aos Autores a quantia de R$ 4.860,32 (quatro mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e dois centavos). Por outro lado, indefiro o pedido de pagamento pleo airbnb na cidade de Florença, pois, no documento apresentado pelos Autores (id 30511788), era possível o cancelamento gratuito até o dia 19/11/2023 e a decisão liminar indeferindo o pedido dos Autores foi liberada nos autos no dia 11 de setembro, ou seja, eles puderam cancelar de forma gratuita. Na forma do artigo 186 e 927 do Código Civil, o dever de indenizar deve abranger a integralidade dos danos sofridos. Quanto ao pedido de indenização por dano moral, entendo que a conduta da Requerida violou direitos da personalidade dos Autores, uma vez que frustrou legítima expectativa de viagem internacional, fazendo com que os Requerentes se preparassem durante longo período para a sua realização e, há poucos dias dessa viagem, cancelou, sem qualquer informação adequada à Requerente. Dessa forma, condeno a Requerida a indenizar os Requerentes no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral para cada um, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.”

O dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação.

Manifesto desprezo ao consumidor, uma vez que sequer os valores foram devolvidos, o que viola a sua dignidade e irresignação, em uma viagem internacional.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Resta suspensa, contudo, a exigibilidade de tais verbas em virtude da AJG deferida ao recorrente.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)